Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-79.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800439-79.2020.8.14.0076

APELANTE: MARIO DA CRUZ

APELADO: ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

P
ODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800439-79.2020.8.14.0076

APELANTE: MARIO DA CRUZ

ADVOGADO: REGINALDO BAITLER - OAB PR25075-A

APELADO: ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA CRISTINA COELHO RIBEIRO – OAB/PA 16.880-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE DO DESTACAMENTO DO DOMÍNIO PÚBLICO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR DE FORMA ROBUSTA A PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL RURAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Restauração do Registro de Imóveis somente é possível se apresentada ampla documentação capaz de confirmar a propriedade o imóvel cujo registro foi extraviado do cartório, bem como sua regularidade.

2. Considerando a ausência de documentação suficiente para aferir a legitimidade do registro, bem como a declaração do ITERPA de que o encadeamento imobiliário não remete para qualquer título de origem emitido pelo Poder Público, resta inviabilizada a avaliação quanto à regularidade do destacamento do domínio público, devendo a sentença de piso ser mantida em sua totalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800439-79.2020.8.14.0076

APELANTE: MARIO DA CRUZ

ADVOGADO: REGINALDO BAITLER - OAB PR25075-A

APELADO: ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA CRISTINA COELHO RIBEIRO – OAB/PA 16.880-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIO DA CRUZ, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal que, nos autos da Ação de Restauração de Registro Imobiliário ajuizada em desfavor de ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOS, titular do Cartório de Registro de Imóveis do Acará, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada posto que indeferiu sua pretensão em razão de não existir qualquer registro do bem objeto da lide nos livros do cartório.

Alega que, obviamente, não poderia ser localizado o registro do bem naquele cartório registral, tendo em vista o extravio do livro de transcrições.

Sustenta que a existência do registro foi cabalmente comprovada através da documentação acostada aos autos, especialmente a cópia de escritura pública de compra e venda do imóvel realizada entre o recorrente e o banco real, no ano de 1997 (ID 20191499); o comprovante de pagamento do ITBI relativo à transmissão do imóvel, expedido pela prefeitura do Acará (ID 20191500), cópia do registro de imóveis da Transcrição sob o nº 845 no livro 2-B, às fls. 262, do Registro de Imóveis da Comarca de Acará (20191501); Certidão negativa de ônus relativa ao imóvel objeto da lide (ID 20191502).

Afirma que em nenhum momento o cartório de registro de imóveis levantou qualquer tipo de dúvida sobre a existência e veracidade do registro e dos documentos apresentados, limitando-se, apenas, a informar que o Livro de Registros do qual fazia parte fora extraviado pela Titular anterior que comandava o Cartório.

Assim, pugna pela reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a restauração do registro imobiliário do imóvel representado pela transcrição sob o nº 845 no livro 2-B, às fls. 262, do Registro de Imóveis da Comarca de Acará-PA.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 17907347).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___de _______ de 2024.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da restauração do registro imobiliário.

Ao apreciar a demanda, o juízo de piso assim entendeu:

Cuidam os presentes autos de
Ação de Restauração de Registro Imobiliário
intentada por
Mário da Cruz.

Analisando os presentes autos e fazendo a devida confrontação com o que dos autos consta, observo que, não obstante a revelia decretada, deve o pedido de
restauração de matrícula
ser julgado improcedente. Senão vejamos:

No caso dos autos a parte autora não se desincumbiu do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de provar que, verdadeiramente, seja legítima, válida ou mesmo existente a
matrícula constante do livro 2-B, fl. 262, nº 845 do CRI Acará,

uma vez que, conforme Certidão de ID
20191503
, a mesma não foi localizada junto à serventia de onde supostamente seria originária.

Ademais, deve ser destacado o Cartório da Comarca do Acará passou por intervenção judicial em razão de diversas irregularidade ali existentes, fatos que são de amplo conhecimento público, pelo que, por conta desse fato e
diante da inexistência de qualquer registro do bem objeto da lide nos livros do cartório, caberia ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu nos presentes autos,
não sendo possível comprovar-se, com a certeza necessária, a existência do registro do imóvel em comento, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida de que se impõe.

Registre-se ainda que conforme se observa do
ID 27518678 o ITERPA apresentou informação, por intermédio da qual afirmou que o encadeamento imobiliário não remete para qualquer título de origem emitido pelo Poder Público, restando inviabilizada a avaliação quanto à regularidade do destacamento do domínio público.

Assim, diante de mais esse fato,
trazido aos autos pela autarquia fundiária do Estado do Pará, ente público que goza de presunção de legitimidade e veracidade, responsável pela regularização fundiária das áreas públicas do Estado e ente a quem compete reconhecer a validade dos títulos de terra por ele expedidos,

resta claro que a pretensão deduzida na inicial não merece ser acolhida.

Ante o exposto,
julgo

improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

No caso em análise, consta nos autos que a parte autora solicitou junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Acará a matrícula atualizada do imóvel e, na impossibilidade, a restauração do registro. Em resposta, o cartório informou que foi precedida a abertura do livro de Restauração de Matrículas, registros e averbações nº2-B, em virtude de sua inexistência e que não foi encontrada a matrícula sob o nº 845.

Informou ainda, que a matrícula e seus registros poderiam ser objetos de restauração, devendo a parte interessada apresentar as seguintes documentações:

1 – Matrícula:

1.1

Título em original, - expedido pelo ITERPA ou pelo INCRA, conforme competência, que contenha a comprovação de existência do ato, através de carimbo;

1.2

Comprovante, em original, de pagamento de ITR referente a data do ato e dos últimos cinco anos;

1.3

CCIR – referente a data do ato, e atualizado;

2 – Registro de Escritura:

2.1. Escritura Pública de Venda e Compra, em original, que contenha a comprovação da existência do ato, através de carimbo;

2.2. Comprovante, em original, de pagamento de ITBI junto à prefeitura Municipal, e ainda os documentos mencionados nos itens 1.2 e 1.3;

2.3. Certidão, em original, de Inteiro Teor – Matrícula nº845/R04, fls. 262, livro 2B, conforme relata seu requerimento.

Contudo, não há nos autos a informação se o pedido administrativo foi realizado junto ao cartório e que tenha sido efetivamente negado.

Neste sentido, importa esclarecer que a restauração de registro envolve a análise de uma gama de documentos e esse tipo de análise cabe ao registrador fazer, de modo que apenas em caso de recusa é que poderá a parte interessada ajuizar a ação judicial cabível.

A inicial veio apenas instruída com: 1) certidão emitida em 17/02/2016 pelo Serviço Notarial e Registral Pinheirinho da Comarca de Curitiba/PR, na qual consta a transcrição da Escritura de Compra e Venda realizada entre o Banco Real e a parte autora; 2) Cópia do Cálculo do Imposto sobre a transmissão de propriedade emitido pela Prefeitura Municipal do Acará; 3) Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis do Acará, de transcrição do Registro do imóvel de denominação Fazenda Marajó, na qual consta como adquirente o Banco Real e como Transmitente Marajó Agropecuária, Industrial, Comercial e Exportação LTDA, cuja forma do título foi por carta de arrematação expedida em 09/01/1987, pela juíza de direito da 13ª vara Cível de Belém e; 4) certidão negativa de ônus do referido imóvel, expedida pelo Cartório do Acará em 2004.

Conforme bem observado pelo Estado do Pará (ID 11315475), para que o pedido de restauração do registro de imóvel possa ser avaliado, deve ser instruído com toda a documentação pertinente, possibilitando assim, a aferição acerca da regularidade do destacamento.

O pedido inicial, contudo, não veio instruído com georreferenciamento da área ou memorial descritivo com coordenadas geográficas ou UTM, para que o ITERPA pudesse plota-la na BDF e informar a jurisdição e disponibilidade.

Em sua manifestação (ID 11315481), o Instituto de Terra dos Pará – ITERPA afirmou que:
“o encadeamento imobiliário não remete para qualquer título de origem emitido pelo Poder Público, inviabilizando a avaliação quanto a regularidade do destacamento originário do patrimônio público. ”

Assim, face a insubsistência de informações concretas e inequívocas acerca da regularidade e existência da propriedade, bem como da indubitável ausência de documentos indispensáveis que pudesse autorizar a restauração do registro imobiliário em questão, não há como atender o pleito autoral, devendo a sentença de piso ser mantida em sua totalidade por ser mostrar correta, fundamentada e baseada nos fatos e documentos constante dos autos.

Acrescento que ação está desprovida de vários documentos e providências de responsabilidade do autor, de maneira que o resultado da demanda não poderia ser outro senão o indeferimento do pedido.

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 02/04/2024